Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737354-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GILBERT SILVA BOTELHO, JUCELIA DA ROCHA MESQUITA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por JUCELIA DA ROCHA MESQUITA e GILBERT SILVA BOTELHO em desfavor da ora agravante (PJe 0745855-83.2023.8.07.0001), determinou a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão impugnada deve ser reformada, porquanto a Lei de Imprensa, citada como base para a inversão do ônus da prova, foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 130/DF. Afirma que a reportagem noticiada tinha caráter informativo e público, estando dentro das prerrogativas do direito de liberdade de expressão e informação e que cabe à parte autora demonstrar a falsidade das informações, bem como o nexo causal entre o fato e os danos alegados, e não o contrário. Pondera, ainda, que os agravados não se encontram em situação de vulnerabilidade que justifique a inversão do ônus da prova, sendo que as provas já produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do mérito da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso; no mérito, o provimento do agravo para afastar a inversão do ônus da prova, mantendo-se a regra geral de distribuição probatória. Preparo regular (ID 63717096). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de que a inversão do ônus da prova é indevida, porque baseada na Lei de Imprensa, declarada não recepcionada na CF pelo STF, alegando, ainda, que a responsabilidade pela prova dos fatos e danos cabe aos agravados. O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor compreensão da celeuma, confira-se excerto da decisão impugnada que trata da matéria ora debatida, verbis: (...) O presente caso demanda a aplicação da regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme previsto no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, que condiciona a sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Portanto, diante da impossibilidade técnica da parte autora em provar a violação das prerrogativas da Lei de Impressa (Lei no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967), inverto o ônus da prova, determinando que a parte ré demonstre na instrução que a difusão das informações e das imagens associadas aos autores estão de acordo com suas prerrogativas da Lei de Imprensa. Nesta moldura probatória, defiro a produção de prova oral solicitada pelos autores para ouvir testemunhas e realizar o depoimento pessoal do responsável pela matéria divulgada na reportagem: Agente de trânsito do DF faz home office direto da Suécia | DF1 | G1 (globo.com) (...) Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo requerido. Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela não recepção da Lei de Imprensa pela Constituição Federal, o que, de fato, ensejaria o reconhecimento da invalidade da aludida fundamentação adotada pelo julgador de origem, entendo que a decisão agravada merece ser mantida por fundamento diverso. Isso, porque resta evidente o desequilíbrio da relação processual no caso concreto, sendo possível verificar não só a excessiva dificuldade técnica da parte autora em comprovar a violação de direitos no ato praticado pela requerida, mas também a maior facilidade da agravante em demonstrar a licitude de sua conduta. Como se sabe, a regra geral impõe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. Contudo, o citado dispositivo legal, no seu § 1o, autoriza excepcionalmente a distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando as peculiaridades de cada caso e a dificuldade ou maior facilidade em produzir a prova necessária à resolução da controvérsia, o que, a meu ver, é a hipótese dos autos. Com efeito, a requerida, na qualidade de empresa jornalística, possui todos os meios para comprovar a veracidade e a legitimidade das informações publicadas, tendo em vista a natureza da atividade desempenhada, cuja atribuição lida diretamente com informações, podendo se servir do acervo documental utilizado para a criação da reportagem, o qual se encontra em sua posse. De se constatar, portanto, que a distribuição dinâmica do ônus probatório merece ser mantida para que seja transferida à parte requerida a responsabilidade pela produção das provas que demonstrem a autenticidade e a licitude da sua atuação quanto a veiculação da reportagem na qual foram difundidas informações e imagens associadas aos autores. Sobre a questão vertente, esta Corte de Justiça tem admitido a inversão do ônus probatório em situações similares, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil, apesar de manter o critério estático para distribuição do ônus probatório, no qual incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, também incluiu a possibilidade de ocorrer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 1.1. Consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em base constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme circunstâncias fáticas do caso." (Resp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Dje de 28/10/2013) 2. O fato de o suposto dano ter ocorrido nas dependências de instituição hospitalar pública e dispor o agravado de todas as informações concernentes ao atendimento médico, bem como de profissionais capacitados ao esclarecimento da controvérsia, demonstra possuir melhores condições de provar a inocorrência de falha na prestação do serviço público. 2.1. Logo, comprovada a hipossuficiência técnica e econômica da parte agravada, bem como a maior facilidade para o ente público comprovar a adequação no tratamento médico ofertado à parturiente e, em consequência, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e a morte prematura do seu filho, cabível a inversão do ônus da prova. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1630287, 07226627620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 30/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da distribuição do ônus da prova em demanda cuja causa de pedir está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico, pelo Estado, de cirurgia oftalmológica para a correção de catarata. 2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, nesse caso, afigura-se correta a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. 3. O caso concreto revela que o Estado, na posição de prestador do serviço, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço não foi prestado de modo defeituoso e que teria seguido o padrão esperado de acordo com a técnica utilizada no tratamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342344, 07023960520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, entendo ausentes os requisitos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo requerido, em especial, a probabilidade de provimento do recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator